Tribunal: CARF
Processo: 10882.000958/2004-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000
IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JULGADA EM OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
As questões apresentadas pela impugnante para refutar a exigência de tributos não adimplidos em função do indeferimento das compensações pleiteadas e afeitas aos pedidos de restituição, não são passíveis de reapreciação no processo administrativo relativo ao lançamento de ofício.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 315

1
314
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10882.000958/2004­16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.682 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
CETRAMAQ LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 1999, 2000
IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JULGADA EM
OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
As questões apresentadas pela impugnante para refutar a exigência de
tributos não adimplidos em função do indeferimento das compensações
pleiteadas e afeitas aos pedidos de restituição, não são passíveis de
reapreciação no processo administrativo relativo ao lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000958/2004-16
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.000958/2004­16
Acórdão n.o 1402­004.682
S1­C4T2
Fl. 316

2
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o Auto de Infração que exige
crédito de CSLL (ano­calendário 1999 e os três primeiros trimestres de 2000) que não foi
reconhecido e compensado, devido ao decurso do prazo decadencial de cinco anos do crédito
de PIS, conforme r. Despacho Decisório (fls.20).
Conforme se verifica nos autos, tendo em vista o entendimento emanado pela
Coordenação­Geral de Tributação de que os pedidos de compensação não constituem confissão
de dívida e instrumento hábil à exigência de débitos indevidamente compensados, a
Fiscalização formalizou o crédito tributário correspondentes aos valores informados no pedido
de compensação protocolizado em 20/11/2000 (fls. 07), cujo pedido de restituição vinculado
foi indeferido pela DRF jurisdicionante (processo administrativo n.° 13896.000991/00­72 ­
segundo o Comprot o processo está arquivado), nos termos do r. Despacho Decisório de fl. 20.
Conforme a decisão proferida pelo Serviço de Tributação — SESIT,
cientificada em 12/05/2003, não procedem os pedidos de restituição efetuados após cinco anos
da data do pagamento, uma vez que o referido direito já foi atingido pelo instituto da
decadência.
Desta forma, foi lançado por meio do presente Auto de Infração o montante
de R$ 44.910,58 relativo a CSLL devido que não foi compensada no pedido de restituição e
compensação objeto do processo administrativo n.° 13896.000991/00­72.
A Recorrente ofereceu impugnação alegando que não ocorreu a decadência,
eis que deve ser aplicado o prazo de 10 anos, ou seja a tese dos 5 mais 5 anos, requer a
suspensão da inscrição no CADIN e em Dívida Ativa até que a decisão administrativa final do
pedido de restituição do PIS seja proferida nos autos do processo 13896.000991/00­72.
Em seguida, foi proferido v. acórdão mantendo o Auto de Infração que exige
o crédito de CSLL nos termos do r. Despacho Decisório proferido no processo
13896.000991/00­72, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2000
COMPENSAÇÃO.
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
NÃO
RECONHECIDO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Indeferido o pedido de restituição e, por conseqüênCia, a
compensação pleiteada, é cabível o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário indevidamente compensado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2000
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.000958/2004­16
Acórdão n.o 1402­004.682
S1­C4T2
Fl. 317

3
IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA
JULGADA EM OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
As questões apresentadas pela impugnante para refutar a
exigência de tributos não adimplidos em função do indeferimento
das compensações pleiteadas e afeitas aos pedidos de
restituição, não são passíveis de reapreciação no processo
administrativo relativo ao lançamento de ofício.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
Os pedidos de compensação não constituem instrumento de
confissão de dívida e a correspondente manifestação de
inconformidade, interposta antes da entrada em vigor da Medida
Provisória n.° 135, de 2003, não caracteriza situação que
implique a suspensão da exigibilidade do crédito compensado.
Lançamento Procedente

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.000958/2004­16
Acórdão n.o 1402­004.682
S1­C4T2
Fl. 318

4

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser admitido.

A Recorrente pleiteou em 20/11/2000 a restituição dos valores relativos a
pagamento a maior de PIS do período de 02/90 até 1995, sendo que foi proferido r. Despacho
Decisório nos autos do processo 13896.000991/00­72 em 02/03/2001, negando o direito
creditório devido ao decurso do prazo decadencial de cinco anos para pleitear a restituição do
crédito de PIS (fls.20 destes autos).

Posteriormente, foi lavrado o Auto de Infração, que se encontra em tramite
no autos do processo em epígrafe, exigindo o montante de R$ 44.910,58 relativo ao débito de
CSLL do ano­calendário de 1999 e os três primeiros trimestres de 2000 que não foi
pago/compensado com o crédito de PIS que a Recorrente tinha requerido a restituição nos
autos do processo 13896.000991/00­72.

Sendo assim, o tema principal da lide consiste em analisar a decisão do
pedido de restituição e o reconhecimento do direito creditório feito nos autos do processo
13896.000991/00­72, para verificar a procedência do Auto de Infração analisado nos autos do
processo em epígrafe, que exige o débito de CSLL do ano­calendário de 1999 e os três
primeiros trimestres de 2000.

Entretanto, como não constava nos presentes autos cópia do v. acórdão
proferido pela DRJ no processo ­13896.000991/00­72, ou a copia integral do referido processo,
esta C. Turma entendeu que restou prejudicado o julgamento do Recurso Voluntário interposto
neste processo em epígrafe e decidiu converter o julgamento em diligência para que fosse
acostado aos autos cópia do outro processo ou do v. acórdão proferido naquele autos.

Em seguida, foi juntado ao processo em epígrafe cópia dos autos do
processo13896.000991/00­72, onde consta decisão definitiva declarando a decadência do
direito da contribuinte pedir restituição do crédito.

Sendo assim, tendo em vista a decisão definitiva proferida no outro processo
que negou o pedido de restituição do crédito, permanecendo o débito de CSLL em aberto, não
resta alternativa senão manter o Auto de Infração objeto deste processo em epígrafe.

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.000958/2004­16
Acórdão n.o 1402­004.682
S1­C4T2
Fl. 319

5
CONCLUSÃO

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele nego provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital